Tribunal: TJSP
Processo: 1500052-77.2022.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Sentença condenatória pelo art. 129, § 9o, do Código Penal, e absolutória pelo art. 147, caput, também do Código Penal.
Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, bem como pelo art. 147, caput, também do Codex. Pedidos subsidiários de aplicação das penas-base nos mínimos legais, incidência da

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Sentença condenatória pelo art. 129, § 9o, do Código Penal, e absolutória pelo art. 147, caput, também do Código Penal.
Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, bem como pelo art. 147, caput, também do Codex. Pedidos subsidiários de aplicação das penas-base nos mínimos legais, incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, para o crime de ameaça, bem como de fixação de regime inicial aberto.
Lesão corporal – Autoria e materialidade comprovadas – Laudo de lesão corporal realizado na ofendida atestando que ela sofreu lesão corporal de natureza leve – Acusado que admitiu a prática delitiva em Juízo – Depoimento seguro da vítima – Relatos da testemunha, vizinha da vítima, que corrobora o relato da ofendida – Farta prova material, somada à prova oral, formam um todo uníssono contra o acusado, que efetivamente praticou a lesão corporal contra a vítima – qualificadora do § 13, do art. 129, do Código Penal, que se impõe no caso concreto – crime se deu em âmbito de violência doméstica – redação expressa do art. 121, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Ameaça – Autoria e materialidade comprovadas – Conjunto probatório seguro de que o réu ameaçou a vítima de morte no dia dos fatos – vizinha da ofendida, ouvida em Juízo, que corroborou o teor do depoimento extrajudicial da vítima – conduta típica – condenação que se faz de rigor.
Dosimetria – Penas-base que devem ser fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, atenuante da confissão espontânea que deve ser mantida para o crime de lesão corporal, porém sem reflexos no patamar da pena – inteligência da Súmula no 231, do C. STJ – Agravante do art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal que deve ser reconhecida somente para o crime de ameaça. Na terceira etapa, inexistência de causas específicas de aumento ou de diminuição das reprimendas. Concurso material que enseja as somas das penas.
Regime inicial aberto que deve ser fixado para ambos os delitos, diante do patamar da pena final e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos incabível – requisitos legais não preenchidos.
Recurso Ministerial provido.